Tribunal: TJSP
Processo: 2177776-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de adjudicação. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação da fração ideal penhorada nos autos. Regularização da desapropriação do imóvel por meio de sentença proferida nos autos de n. 30022774-02.2013.8.26.0032, transitada em julgado, que necessita de maior análise, tendo em vista que ainda não restou claro se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de adjudicação. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação da fração ideal penhorada nos autos. Regularização da desapropriação do imóvel por meio de sentença proferida nos autos de n. 30022774-02.2013.8.26.0032, transitada em julgado, que necessita de maior análise, tendo em vista que ainda não restou claro se a desapropriação fora sobre a totalidade do imóvel ou apenas sobre a fração ideal. Exegese do artigo 799 do Código de Processo Civil – CPC (ausente a intimação das pessoas lá indicadas acerca da penhora). Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.